Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas das recorrentes, condenando-as ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Farmácia Mila Fonseca Eireli e pela Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins contra o Acórdão 2431/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o débito imputado por meio do item 9.2 do Acórdão 2431/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual passa a ter a seguinte composição: Data de ocorrência Valor Original (R$) 30/5/2014 4.170,17 2/6/2014 16.410,60 2/6/2014 24,00 6/6/2014 8.080,85 6/6/2014 13,77 4/7/2014 16.001,70 4/7/2014 8.004,81 4/7/2014 13,77 4/7/2014 22,80 31/7/2014 14.310,90 31/7/2014 25,20 1o/8/2014 11.612,39 9/9/2014 13.683,13 9/9/2014 16.172,50 9/9/2014 10,80 9/9/2014 36,00 9/9/2014 13,77 2/10/2014 17.329,50 2/10/2014 19,20 3/10/2014 13,77 3/10/2014 20.417,95 3/11/2014 17.769,60 3/11/2014 23.880,95 3/11/2014 13,46 28/11/2014 21.475,80 28/11/2014 25.757,67 28/11/2014 19,20 28/11/2014 31,20 14/1/2015 17.661,20 14/1/2015 26.726,58 14/1/2015 19,20 9/2/2015 19.577,30 9/2/2015 30.838,69 9/2/2015 69,30 9/2/2015 3,77 3/3/2015 21.138,72 3/3/2015 26.757,76 2/4/2015 29.727,75 2/4/2015 11.451,30 2/4/2015 13,46 2/4/2015 88,80 9.3. reduzir proporcionalmente a multa aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 2431/2021-TCU-Primeira Câmara para R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais); 9.4. notificar a prolação desta deliberação às recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e aos demais interessados.